Tribunal: TJES
Processo: 0000270-75.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000270-75.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa postula (i) a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iii) a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; e (ii) verificar se a pena-base foi fixada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois as provas dos autos, especialmente as imagens de videomonitoramento e os depoimentos dos policiais, evidenciam reiteradas ações de comercialização de entorpecentes, o que afasta o enquadramento como usuário.

4. A apreensão de três pedras de crack, o reconhecimento do réu nas filmagens, bem como a constatação de entrega da droga a terceiros em datas distintas, reforçam o caráter mercantil da conduta, conforme parâmetros do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas.

5. A jurisprudência consolidada admite a validade e a suficiência probatória dos depoimentos de agentes policiais colhidos em juízo, quando harmônicos com os demais elementos de prova, o que se verifica no caso concreto.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, não havendo irregularidade ou agravamento indevido a ser reparado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento:

1. A caracterização do tráfico de drogas prescinde da apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, sendo suficientes a comprovação da mercancia e o conjunto probatório coeso, inclusive com base em videomonitoramento e depoimentos policiais.

2. A pena-base fixada no mínimo legal revela-se correta quando não há valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 387, caput; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.08.2018; TJMS, ACr nº 0923956-07.2023.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 28.07.2025; TJMG, APCR nº 0055720-74.2018.8.13.0521, Relª Desª Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. 23.07.2025; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000270-75.2024.8.08.0069

APELANTE
:
GELSON DOS SANTOS DIAS

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
GELSON DOS SANTOS DIAS

em face da sentença de id 14573625, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 14573629), a defesa requer em síntese,
(i)
a desclassificação do crime do art. 33 para o do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia pela
(ii)
fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim
(iii)
a concessão de gratuidade da justiça.

Contrarrazões, no id 14573631, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14882316, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (id 14573606) que:

“(...) Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que, no dia 13 de setembro de 2024, por volta das 11h00min, nas imediações da Rua Alda Messias da Hora, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado GELSON DOS SANTOS DIAS, de forma consciente, com o intuito de expor à venda, trazia consigo três pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos do caderno investigatório que o denunciado foi identificado como um dos principais vendedores de drogas naquela região, após investigações preliminares feitas por agentes da Polícia Civil. Corroborando tais apurações, a Central de Videomonitoramento flagrou o denunciado entregando uma pedra de “crack” a terceiras pessoas, em atos de comercialização. De posse dessas informações, Policiais Civis se dirigiram ao local indicado e ao avistarem o denunciado, procederam com a abordagem. Durante a revista pessoal, foram apreendidas três pedras de “crack” em posse do denunciado, devidamente embaladas para comercialização. Em sede policial, o denunciado negou a prática dos fatos ora apurados.“

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

A defesa pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Para tanto, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, diante do caso concreto, é notório que a conduta do acusado não se coaduna com os requisitos para a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

Isso porque, em que pese tenha ocorrido a apreensão de três “pedras” da substância conhecida como
crack
pesando 0,9 gramas (ID 14573624), as imagens de videomonitoramento acostadas às págs. 24/28 do ID 14573603 apontam para a mercancia de entorpecentes, o que destoa do perfil de um mero usuário.

Destaca-se que o réu, na instrução processual, se reconheceu nas imagens indicadas acima: “
É isso aí. É isso aí, sou eu sim senhor, seu Douglas. Sou eu sim senhor.
”. Outrossim, as gravuras retratam o apelante entregando substâncias entorpecentes para quatro pessoas distintas nas datas de 10/08/2024 e 13/09/2024, o que demonstra reiterada traficância.

Outrossim, o contexto fático da apreensão e o monitoramento eletrônico prévio impossibilitam a desclassificação pretendida. Acerca do tema, cumpre destacar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DE OFÍCIO DESLOCADA A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa busca a desclassificação do delito para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, Lei de drogas). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, a aplicação dos critérios do art. 42 da Lei de drogas, a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (III) verificar a correção da dosimetria penal à luz do art. 42 da Lei de drogas; e (IV) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. III. Razões de decidir
3. A alegação de que a droga destinava-se a consumo pessoal não encontra amparo no conjunto probatório, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o local e a dinâmica dos fatos indicam atividade mercantil, sendo os depoimentos policiais firmes, coerentes e respaldados por outros elementos de prova.
4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso, dada a denúncia prévia de que no imóvel funcionava ponto de venda de drogas, além da confissão aos agentes públicos da mercancia, e os relatos de terceiros na fase policial sobre a comercialização de drogas e funcionamento do local como "boca de fumo", evidenciando habitualidade na traficância.

[...]

(TJMS; ACr 0923956-07.2023.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 28/07/2025; Pág. 122)
(destaquei)

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". MANUTENÇÃO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA MINORANTE DO § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS DO ANPP PREENCHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. IMPERATIVIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como se acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Evidenciando a prova dos autos que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita, incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio
. Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição das apeladas pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Sendo as acusadas primárias, de bons antecedentes, e não havendo nos autos provas de que se dediquem a atividades criminosas, nem que integrem organização criminosa, deve ser mantida a aplicação da minorante de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Tendo o legislador fixado a minorante do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em patamares variáveis e não definido os critérios para a escolha da fração a ser aplicada, o quantum de redução da pena deve ser calculado, dentre outras circunstâncias, com base na quantidade de droga apreendida e em sua potencialidade lesiva. Na espécie, sendo favoráveis às rés as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a quantidade e natureza dos entorpecentes justificam a redução da pena na fração de dois terços (2/3). Mantida a alteração da imputação contida na denúncia neste grau recursal e, por conseguinte, o preenchimento de todos os requisitos de ordem objetiva do ANPP, torna-se cabível o instituto negocial, ainda que já tenha sido iniciada a ação penal.

(TJMG; APCR 0055720-74.2018.8.13.0521; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025)
(destaquei)

A condenação foi lastreada em provas consistentes, extraídas do inquérito policial, dos laudos periciais, bem como dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência.

Em audiência, o PCES Renyer Pessin Ferri prestou o seguinte depoimento:

PCES Renyer Pessin Ferri -
Então, esse rapaz ele estava sendo,
a equipe do videomonitoramento de Marataízes já tinha observado que ele estava praticando o tráfico de drogas naquele local onde ele ficava. Inclusive, em dias anteriores, eles flagraram através das câmeras,
mas assim que enviaram uma equipe da guarda lá, ele já não estava mais no local. Nesse dia específico, aconteceu a mesma coisa, o videomonitoramento flagrou ele traficando, nos comunicou e nós fomos, enquanto o videomonitoramento estava filmando ele, nós fomos e fizemos abordagem.

Dr. Otávio Guimarães de Freitas Gazzir (Promotor de Justiça) -
Ok. Vocês localizaram alguma coisa com ele?

PCES Renyer Pessin Ferri -
Localizamos três, se eu não me engano, uma pequena porção de craque. Eu acho que são três pedras, alguma coisa assim. [...] Esse é o
modus operandi
dele, eles ficam com uma pequena, uma mínima quantidade com eles e deixa o volume guardado em outro local. Porque dessa forma, quando eles são abordados, eles alegam que é para uso. (Destaquei)

Ainda em juízo, o PCES Douglas Lins Barbosa assim depôs:

O bar fechou e tão logo o bar fechou porque prendemos quem tava traficando lá o réu aí apareceu, veio lá de, salvo engano, de Guarapari e passou a vender drogas ali na frente, na frente do bar.
E o pessoal do videomonitoramento informou pra gente que ele tava traficando ali, né?
E conseguimos prender ele com, salvo engano, três pés de crack. Só que no dia ele já tinha vendido outras pedras de crack já. (Destaquei)

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(destaquei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(destaquei)

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do delito de tráfico de drogas, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação.

Superado tal ponto, subsidariamente, a defesa insurgiu-se contra a exasperação da pena-base além do mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, veja-se:

A culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie; antecedentes são maculados, visto que possui duas condenações penais nos processos nº 0006224-38.2013.8.08.0021 (data do fato em 26/06/2013 e trânsito em julgado em 18/11/2019) e nº 0000772-32.2022.8.08.0021 (data do fato em 10/03/2022 e trânsito em julgado para a Defesa em 12/04/2024), mas que serão valorados na próxima fase; não há provas negativas de sua conduta social e a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido; os motivos e as circunstâncias do fato não merecem valoração negativa; as consequências extrapenais não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena; o comportamento da vítima é anódino,
razão pela qual, fixo a pena base, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo ao tempo do fato.
(Grifei)

Assim, entendo que a sentença vergastada não merece reparos neste tópico, diante da evidente inexistência de interesse recursal.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.